Tribunal: TJDFT
Processo: 0751403-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751403-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL para que se manifeste acerca do teor das petições de ID 25182718 e 25204698. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator